Tribunal: TJBA
Processo: 8077895-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077895-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANALICE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ARIELA SILVA BARROS, GABRIELA MENDES FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a manutenção da redução da carga horária laboral da impetrante em 50%, sem compensação e sem redução remuneratória, para acompanhamento de filha com transtorno do espectro autista, sustentando omissão quanto à necessidade de fixação do percentual por junta médica oficial e de reavaliação periódica da condição da menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos subsidiários relativos à submissão da servidora à junta médica oficial e à exigência de reavaliação periódica da condição da dependente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou adequadamente o mérito da controvérsia e reconheceu o direito líquido e certo da impetrante à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filha com transtorno do espectro autista, à luz das provas constantes dos autos. 5. A decisão foi fundamentada na robustez da prova documental apresentada, consistente em relatórios médicos especializados (IDs 75475652 a 75475655) e na Carteira de Identificação do Autista (ID 75475648), os quais demonstram de forma suficiente a necessidade de acompanhamento contínuo da menor. 6. A partir da valoração dessas provas, o acórdão conclui pela adequação da redução da carga horária em 50%, nos exatos termos postulados na inicial, reputando a medida necessária e proporcional à condição da dependente. 7. A afirmação de suficiência da prova documental conduz, de forma lógica, ao afastamento da exigência de submissão da impetrante à junta médica oficial, por considerar desnecessária a produção de nova prova pericial. 8. A definição do percentual de redução diretamente pelo Judiciário, com base nas provas já produzidas, implica rejeição, ainda que implícita, do pedido subsidiário de condicionamento à avaliação administrativa. 9. A concessão do benefício sem previsão de termo final ou condicionantes evidencia que o órgão julgador afasta a necessidade de reavaliação periódica da condição da menor. 10. A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito da decisão e busca rediscutir a valoração das provas e os critérios de concessão do benefício, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 11. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8077895-46.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ANALICE OLIVEIRA DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03/BI-200